Tribunal: TJSP
Processo: 2122359-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
FREIDA
ABRAMOVICH
e
embargada
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122359-20.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FREIDA ABRAMOVICH
EMBARGADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -
MASSA FALIDA
INTERESSADAS: CIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES CIBRACON
(MASSA
FALIDA)
E
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissões não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 33242
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FREIDA ABRAMOVICH, em face do v. acórdão de fls. 170/181, que
deu provimento em parte ao agravo interposto por ela, e assim
ementado:
"Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do
GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a
limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos
arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN -
Inconformismo do credor – Acolhimento em parte –
Cerceamento de defesa não caracterizado – Quanto à questão
de fundo, independentemente do nome escrito nos contratos,
ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é
instituição financeira - Por essa razão, suas relações negociais
são regidas exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
3
investido possui natureza de mútuo para fins econômicos, cujos
juros estão limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art.
161, § 1o, do CTN – Devem ser descontados do valor do crédito
os valores que já foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título
de juros para o investidor, porque do contrário existiria
duplicidade no pagamento de parte do crédito – Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que se
mostra correta, tendo em vista a existência de litigiosidade,
especialmente quanto à questão de direito (validade dos juros
contratuais) – Valor dos honorários sucumbenciais comporta
redução, para adequá-los às circunstância do litígio e à
complexidade da causa – Decisão reformada em parte, apenas
para redução do valor dos honorários sucumbenciais – Recurso
provido em parte."
Em apertada síntese, a embargante alega que o
acórdão foi omisso em relação a questões relevantes, capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, IV,
do CPC). As referidas questões são:
(i) o contrato entre as partes não possuir natureza de
mútuo, uma vez que um dos requisitos para a caracterização do
mútuo é o prazo (art. 592, do CC), o qual, no caso, é inexistente;
(ii) a indicação de julgados do TJ/MG, os quais
reconheceram a possibilidade de estipulação da taxa de juros no
"dobro do limite legal" (isto é, 2%) para contratações entre
particulares, sem que uma das partes seja instituição financeira;
(iii) caso se considere serem indevidos os juros acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
4
de 1% e o contrato tratar-se de mútuo feneratício, não será possível
a repetição dos valores correspondentes à diferença entre a taxa
legal e a taxa contratada, pelo fato do pagamento dos referidos
valores se caracterizar como "obrigação natural", a qual é
judicialmente inexigível (arts. 876, 877 e 882, do CC);
(iv) somente poderão ser objeto de compensação os
valores cujo direito a repetir não tenha prescrito (art. 206, § 3o, III,
IV ou V, do CC), de modo que a apuração do crédito deveria ter
sido feita sem a compensação;
(v) a falta de confiabilidade das provas apresentadas
pela Administradora Judicial, uma vez que a falida não possuía
contabilidade regular e a perícia realizada no sistema interno da
falida, além de não contar com a participação dos credores, não
atestou a veracidade das informações nele contidas; e
(vi) o acórdão deixou de apreciar as questões
relativas às provas à luz dos arts. 373, II, 398, 399, 400 e 417, do
CPC, "na medida em que não se desincumbiu a falida de fazer prova indene de
dúvidas" (fls. 14).
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2

A
fim
de
facilitar
a
compreensão,
a
fundamentação fará referência aos tópicos indicados no relatório.
Dito isso, no tocante às omissões alegadas nos itens:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
5
(i) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito de ser irrelevante a
discussão sobre o que é "investimento" ou "mútuo" para fins de
limitação da taxa de juros nos contratos com a construtora falida:
"De
início,
é
louvável
o
esforço
argumentativo do agravante em tentar diferenciar o "contrato
de investimento", firmado com a falida, do mútuo feneratício
(art. 591, do CC), a fim de afastar a limitação dos juros.
Contudo, independentemente do nome
escrito nos contratos, ou da intenção dos contratantes, a
construtora falida não é instituição financeira.
Por essa razão, suas relações negociais são
regidas exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido
possui natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros
estão limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, §
1o, do CTN.
Aliás, a limitação dos juros também
encontra respaldo no art. 1o, I, da Medida Provisória n.
2172-32/01, a qual estabelece que:
"Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações
usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:
I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros
superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se
requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido
cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso,
com juros legais a contar da data do pagamento indevido" (destaque não
original)" (fls. 178/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
6
Apesar de não existir a omissão apontada, para por
fim de uma vez por todas a essa discussão, alguns breves
comentários merecem ser feitos.
Em que pese o esforço da embargante em tentar
convencer do contrário, a existência ou não de prazo não é
característica apta a diferenciar investimentos de "mútuo para fins
econômicos" (art. 591, do CC).
Isso porque alguns investimentos são, em realidade,
mútuos para fins econômicos, porque consistem no empréstimo de
dinheiro a instituições financeiras e possuem prazo específico para
resgatar o valor investido com a rentabilidade (juros) contratada. É
o caso, por exemplo, de títulos do tesouro direto e CDBs1.
Outros investimentos, por sua vez, de fato, não
possuem prazo, nem são empréstimos de dinheiro em troca de
juros. É o caso de compra de ações2 para o longo prazo, na
expectativa de valorização dos papéis ao longo do tempo.
Dito isso, a generalização da embargante não se
sustenta, porque cada tipo de investimento possui características
próprias e, conforme exposto, inclusive, pode ou não ser mútuo o
que, ressalte-se, reforça a inutilidade dessa discussão na análise das
contratações com a falida.
No caso, a inexistência de prazo pré-determinado para
resgate do valor investido nos "contratos de investimento" firmados
1 https://blog.rico.com.vc/cdb-ou-tesouro-direto, consulta em 22.10.2020
2 https://blog.rico.com.vc/como-comprar-acoes-bolsa, consulta em 22.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
7
com a construtora falida, enquadra-se na hipótese do art. 592, III,
do CPC ("Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será: III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de
qualquer outra coisa fungível").
Em outras palavras, o prazo seria aquele determinado
pelo próprio investidor, sendo o termo final materializado na data
em que expressa a declaração da intenção de receber o dinheiro de
volta.
Ao
final
desses
esclarecimentos,
reforça-se
a
conclusão do acórdão: o dinheiro investido na construtora falida
possui natureza de mútuo para fins econômicos e, pelo fato da
construtora não ser instituição financeira, a taxa de juros encontra
limitação nos arts. 406 e 591, do CC, e art. 161, § 1o, do CTN, e art.
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01.
(ii) Não há a omissão apontada, já que a existência
de julgados de outros tribunais estaduais, no sentido da tese
defendida pela embargante, não vincula este E. TJ/SP.
(iii) e (iv) Não há a omissão apontada.
A esse respeito o acórdão foi claro:
"(ii) "Repetição" ou o desconto dos valores pagos pela
falida no cálculo do crédito
A par do quanto já referido anteriormente, os valores que já
foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros para o
investidor, por óbvio, não devem fazer parte do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
8
crédito, pois isso resultaria em duplicidade no pagamento de
parte do Crédito" (fls. 180, destaque original).
O que a embargante nomeia de "omissão" é, em
realidade, a tentativa de discutir questão de direito que sequer é
pertinente ao caso.
Isso porque, na origem, ela não foi condenada a
restituir nenhum dos valores recebidos pela construtora, isto é,
sequer houve a aplicação do art. 876 e ss, do CC (basta ler a
decisão agravada, fls. 115/116 de origem).
A questão, neste momento, limita-se a saber o valor
do crédito dela, o que inclui saber quanto do crédito já foi pago a
ele (o que inclui os juros limitados 1%) e o quanto falta receber.
Aliás, foi isso que o juízo de origem determinou:
"...Logo, não sendo as partes instituição financeira, à falta de
previsão válida no contrato, os juros aplicados devem ser
de 1% e sobre o montante deverão ser descontadas as
verbas recebidas em pagamento..." (fls. 116 de origem,
destaque não original).
(v) e (vi) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito das provas
apresentadas pela Administradora Judicial e a confiabilidade delas:
"No mais, não tem fundamento as alegações relativas à falta de
veracidade e legitimidade das informações extraídas do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
9
interno da falida, as quais foram trazidas aos autos pela
Administradora Judicial em suas alegações e documentos.
Isso porque o referido sistema era utilizado no dia-a-dia
da atividade empresarial do grupo falido e, por essa
razão, contém informações, a princípio, confiáveis a
respeito dos contratantes e dos negócios realizados.
Ressalte-se, aliás, que a lisura do sistema foi constatada no
laudo pericial apresentado pelo Instituto de Criminalística em
incidente de produção antecipada de provas proposto pelo
Ministério Público (Processo n. 1092984-84.2017.8.26.0100), o
que põe uma pá de cal nas dúvidas sobre a legitimidade de seu
conteúdo.
Vale lembrar que a Administradora Judicial é auxiliar do
juízo no processo de falência, não se confunde com a
Massa Falida e não atua em benefício de credores ou
falidos.
Nesse contexto, independentemente da Administradora Judicial
não possuir 'fé pública', sua atuação processual não é
marcada por interesses egoísticos, capazes de gerar
dúvidas a respeito da imparcialidade das informações e
documentos apresentados nos autos.
Por fim, em uma falência como a do GRUPO ATLÂNTICA,
permeada por irregularidades (contratos simulados, ausência de
contabilidade regular, entre outros), evidente que a dinâmica
probatória não será semelhante a de outros processos.
Aqui, a informalidade dos pagamentos e contratos
firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz com que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2122359-20.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33242e
10
apresentação de comprovantes de pagamento não deva
ser o único meio possível de prova dos pagamentos
realizados em benefício dos credores investidores.
Em razão do cenário de informalidade, mais vale as
informações que eram incluídas nos sistemas internos,
por refletirem a realidade do dia-a-dia empresarial

sem prejuízo de contraprovas realizada pelos credores
(art. 373, II, do CPC), desde que com lastro confiável"
(fls. 176/178, destaque não original).
3 - No mais, ressalta-se, à luz do estatuto processual
vigente, não há necessidade de expressa manifestação sobre os
diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos
legais
invocados
pelas
partes,
principalmente
quando
a
fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a
compreensão do desfecho adotado.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
4 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator